Tribunal: STF
Processo: HC 86430
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
EMENTA: 1. Crime militar praticado por civil. 2. Competência para
processo e julgamento. 3. Art. 9o, III, "a", do Código Penal
Militar. 4. Receptação culposa: art. 255 do Código Penal Militar. 5.
 Competência da Justiça Militar da União para processar e julgar
crime contra o patrimônio sob administração militar praticado por
civil. 6. Ordem indeferida